Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: Segunda Turma Criminal CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0707092-64.2024.8.07.0005 EMBARGANTE: JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIANA FERNANDES AGUIAR FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA (ID 77182264), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça e ao Assistente da Acusação. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator Brasília, 20 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator